Tribunal: STF
Processo: RE 1486394
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o recurso extraordinário teria sido interposto contra decisão interlocutória e que haveria sentença proferida no feito principal.



    2. A parte agravante argumenta que o “recurso extraordinário impetrado não refere a questão relativa a decisão interlocutória, mas relativa a própria sentença do incidente processual de impugnação ao crédito, pela qual foi recorrida pelo recurso cabível (agravo de instrumento) ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pleito, mas com as devidas vênias, violando preceito constitucional”.



    3. Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.



    4. Passo à análise do recurso extraordinário.



    5. Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    6. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    7. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Encargos legais. Juros e correção monetária. Incidência até o efetivo pagamento. Impossibilidade. Consectários incidentes até a data do pedido de moratória. Inc. II do art. 9º da LRF. Precedentes. Suspensão da exigibilidade dos créditos sujeitos ao plano. RECURSO DESPROVIDO.



    8. No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    9. Decido.



    10. Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O inc. II do art. 9º da LRF dispõe que a atualização do crédito deve ser feita até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. A propósito:



    (...)



    Ademais, como o pedido de recuperação suspende a exigibilidade das obrigações sujeitas ao plano bem como a prescrição, não há que se falar propriamente em mora durante o período de stay, voltando a correr juros e atualização monetária nos termos que restar definido no plano de recuperação judicial.



    11. Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    12. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    13. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    14. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente